Tribunal: TJBA
Processo: 8038795-50.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038795-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MAURICIO DA SILVA JUNIOR Advogado(s): MAX WEBER NOBRE DE CASTRO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET/CET. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. PERCENTUAL RELATIVO AO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar transferido para a reserva remunerada no posto de 1º Sargento, com proventos calculados sobre o posto de 1º Tenente PM, visando ao realinhamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET para o percentual de 125%, correspondente ao oficialato, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas à impetração. O Estado da Bahia impugnou o pedido de gratuidade de justiça e sustentou inexistência de direito ao reenquadramento da gratificação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser acolhida a impugnação à gratuidade de justiça formulada pelo Estado da Bahia; e (ii) estabelecer se policial militar transferido para a reserva remunerada com proventos calculados sobre o posto imediatamente superior faz jus à incorporação da GCET no percentual correspondente ao posto paradigma de 1º Tenente PM. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada, pois o Estado da Bahia não produz prova apta a afastar a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de suporte probatório. A jurisprudência consolidada da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a natureza genérica da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, admitindo sua incorporação aos proventos de inatividade conforme o posto utilizado como base de cálculo da aposentadoria. Os arts. 102, II, “a” e “b”, 110-D e 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 asseguram ao policial militar transferido para a reserva remunerada com mais de trinta anos de serviço o direito aos proventos calculados sobre a remuneração integral do posto imediatamente superior, incluídas as gratificações incorporáveis. A GCET constitui gratificação incorporável, nos termos do art. 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001, devendo integrar os proventos de inatividade no percentual correspondente ao posto utilizado como paradigma remuneratório. A Resolução COPE nº 153/2014 fixa o percentual de 125% da GCET para os postos de Tenente, Capitão, Major, Tenente-Coronel e Coronel, razão pela qual o impetrante, aposentado com proventos de 1º Tenente PM, faz jus ao referido índice. O ato de transferência do impetrante para a reserva remunerada incorporou a GCET no percentual de 100%, em desconformidade com o percentual legalmente previsto para o posto de 1º Tenente PM, configurando ilegalidade apta a justificar a concessão da segurança. Os limites orçamentários previstos no art. 169, § 1º, I e II, da CF/1988 não afastam a obrigação estatal de implementar direito subjetivo assegurado por lei ao servidor público, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça. Os efeitos patrimoniais da concessão da segurança retroagem à data da impetração, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, devendo o pagamento observar o regime constitucional de precatórios e os critérios de atualização monetária previstos na EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A impugnação à gratuidade de justiça formulada de maneira genérica e sem prova da capacidade econômica da parte não afasta a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET possui natureza incorporável para fins de composição dos proventos de inatividade do policial militar. O policial militar transferido para a reserva remunerada com proventos calculados sobre o posto imediatamente superior faz jus à percepção da GCET no percentual correspondente ao posto paradigma utilizado no cálculo dos proventos. Os limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal não impedem a implementação de vantagem funcional assegurada por lei ao servidor público. Em mandado de segurança, os efeitos patrimoniais da condenação retroagem à data da impetração, observados o regime de precatórios e os critérios da EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; CF/1988, art. 169, § 1º, I e II; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, “a” e “b”, 110-B e 110-D; EC nº 113/2021; Lei nº 12.016/2009, art. 23; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, MS nº 8041918-95.2021.8.05.0000; TJ/BA, Mandado de Segurança nº 8003419-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, publ. 08.11.2021; TJ/BA, Mandado de Segurança nº 8008063-62.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Aras, publ. 17.09.2020; TJ/BA, Mandado de Segurança nº 8018972-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, publ. 25.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1410389/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 24.08.2020, DJe 31.08.2020; STF, Súmulas 269 e 271; STF, Tema 831 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038795-50.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante MAURICIO DA SILVA JUNIOR e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça, e no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2026. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator EA/05